Tribunal: STJ
Processo: 0014106-33.2007.8.07.0007
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1928801 - DF
(2021/0084491-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SINVAL DIAS BORGES
ADVOGADO
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA E OUTRO(S) - DF044023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência opostos em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
cotejo analítico e de inexistência de similitude fática entre o acórdão embargado e o
paradigma.
2. Nos embargos de divergência, o embargante alegou divergência entre o acórdão
impugnado e o acórdão paradigma, sustentando que, em ambos, se discutiria a
possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva como matéria de
ordem pública, apreciável de ofício em qualquer grau de jurisdição, ainda que ausente
prequestionamento.
3. Pleiteou a declaração de extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição, e,
no mérito dos embargos de divergência, o provimento para firmar a tese da possibilidade
de análise de ofício da prescrição, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e do
caput e § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, o embargante comprovou o dissídio jurisprudencial mediante adequado cotejo
analítico e demonstração de similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma;
e (ii) saber se é possível, em sede de embargos de divergência e de agravo regimental
Documento eletrônico VDA55951484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 542bd39b-ca5b-4a8a-9d50-4cf69bbf2b83

contra decisão que os indeferiu liminarmente, reconhecer, de ofício, a prescrição da
pretensão punitiva, utilizando tais meios recursais como sucedâneo para rediscussão de
tese de fundo já apreciada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se aos embargos de divergência o regime do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266,
que exigem do embargante a efetiva comprovação do dissídio, mediante juntada de
certidões ou cópias dos acórdãos paradigmas, indicação de repositório oficial ou fonte
eletrônica e exposição detalhada das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, com demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação da lei federal.
6. No caso concreto, o agravante limitou-se a transcrever ementa dos acórdãos e a
formular considerações jurídicas genéricas, sem realizar o indispensável cotejo analítico
entre o acórdão embargado e o paradigma, nem demonstrar identidade ou similitude
fática suficiente, o que impede o conhecimento dos embargos de divergência por
inobservância de requisito de admissibilidade.
7. Ainda que superado o vício formal, não se verifica similitude fática entre os julgados
confrontados, pois, no acórdão embargado, o relator consignou que a tese de prescrição
da pretensão punitiva não encontrava respaldo jurídico, em razão da data da constituição
definitiva do crédito tributário, considerada à luz da Súmula Vinculante n. 24 do
Supremo Tribunal Federal, ao passo que, no acórdão paradigma, reconheceu-se a
prescrição da pretensão executória com base em marcos temporais específicos que
permitiam a extinção da punibilidade, evidenciando soluções distintas decorrentes de
situações fáticas diversas.
8. Os embargos de divergência, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada e de
cognição restrita, têm por finalidade precípua a uniformização da jurisprudência interna e
não se prestam à rediscussão do mérito já decidido no acórdão embargado, razão pela
qual não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para nova análise da tese de
prescrição da pretensão punitiva.
9. Inexistindo demonstração adequada do dissídio jurisprudencial e sendo inviável a
utilização dos embargos de divergência para rejulgamento da causa, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento
liminar dos embargos de divergência.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento de embargos de divergência exige demonstração formal e substancial
do dissídio jurisprudencial, mediante cotejo analítico e comprovação da similitude fática
entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 266,
2. A mera transcrição de ementas e a apresentação de considerações jurídicas genéricas,
sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não satisfazem o requisito de admissibilidade dos embargos de divergência.
3. Os embargos de divergência não se prestam como sucedâneo recursal para rediscussão
de tese de fundo já apreciada no acórdão embargado, sendo inviável, nessa via, o
reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva fundada em reexame do mérito.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
caput e § 4o; Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes relevantes mencionados fora de citações diretas transcritas.
Documento eletrônico VDA55951484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 542bd39b-ca5b-4a8a-9d50-4cf69bbf2b83

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:16:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 542bd39b-ca5b-4a8a-9d50-4cf69bbf2b83

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1928801 - DF
(2021/0084491-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SINVAL DIAS BORGES
ADVOGADO
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA E OUTRO(S) - DF044023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO
ANALÍTICO.
INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
embargos de divergência opostos em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
cotejo analítico e de inexistência de similitude fática entre o acórdão embargado e o
paradigma.
2. Nos embargos de divergência, o embargante alegou divergência entre o acórdão
impugnado e o acórdão paradigma, sustentando que, em ambos, se discutiria a
possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva como matéria de
ordem pública, apreciável de ofício em qualquer grau de jurisdição, ainda que ausente
prequestionamento.
3. Pleiteou a declaração de extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição, e,
no mérito dos embargos de divergência, o provimento para firmar a tese da possibilidade
de análise de ofício da prescrição, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55398747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:59
Código de Controle do Documento: 82b7b2a0-4158-40c6-99bc-dcec273a289d

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e do
caput e § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266,
Justiça, o embargante comprovou o dissídio jurisprudencial mediante adequado cotejo
analítico e demonstração de similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma;
e (ii) saber se é possível, em sede de embargos de divergência e de agravo regimental
contra decisão que os indeferiu liminarmente, reconhecer, de ofício, a prescrição da
pretensão punitiva, utilizando tais meios recursais como sucedâneo para rediscussão de
tese de fundo já apreciada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se aos embargos de divergência o regime do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266,
que exigem do embargante a efetiva comprovação do dissídio, mediante juntada de
certidões ou cópias dos acórdãos paradigmas, indicação de repositório oficial ou fonte
eletrônica e exposição detalhada das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados, com demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação da lei federal.
6. No caso concreto, o agravante limitou-se a transcrever ementa dos acórdãos e a
formular considerações jurídicas genéricas, sem realizar o indispensável cotejo analítico
entre o acórdão embargado e o paradigma, nem demonstrar identidade ou similitude
fática suficiente, o que impede o conhecimento dos embargos de divergência por
inobservância de requisito de admissibilidade.
7. Ainda que superado o vício formal, não se verifica similitude fática entre os julgados
confrontados, pois, no acórdão embargado, o relator consignou que a tese de prescrição
da pretensão punitiva não encontrava respaldo jurídico, em razão da data da constituição
definitiva do crédito tributário, considerada à luz da Súmula Vinculante n. 24 do
Supremo Tribunal Federal, ao passo que, no acórdão paradigma, reconheceu-se a
prescrição da pretensão executória com base em marcos temporais específicos que
permitiam a extinção da punibilidade, evidenciando soluções distintas decorrentes de
situações fáticas diversas.
8. Os embargos de divergência, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada e de
cognição restrita, têm por finalidade precípua a uniformização da jurisprudência interna e
não se prestam à rediscussão do mérito já decidido no acórdão embargado, razão pela
qual não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para nova análise da tese de
prescrição da pretensão punitiva.
Documento eletrônico VDA55398747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:59
Código de Controle do Documento: 82b7b2a0-4158-40c6-99bc-dcec273a289d

9. Inexistindo demonstração adequada do dissídio jurisprudencial e sendo inviável a
utilização dos embargos de divergência para rejulgamento da causa, impõe-se a
manutenção da decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento
liminar dos embargos de divergência.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento de embargos de divergência exige demonstração formal e substancial
do dissídio jurisprudencial, mediante cotejo analítico e comprovação da similitude fática
entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos do
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 266,
2. A mera transcrição de ementas e a apresentação de considerações jurídicas genéricas,
sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não satisfazem o requisito de admissibilidade dos embargos de divergência.
3. Os embargos de divergência não se prestam como sucedâneo recursal para rediscussão
de tese de fundo já apreciada no acórdão embargado, sendo inviável, nessa via, o
reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva fundada em reexame do mérito.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
CPC/2015, art. 1.043,
art. 266,
caput e § 4o; Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes relevantes mencionados fora de citações diretas transcritas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SINVAL DIAS BORGES contra
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Nas razões dos embargos de divergência, o embargante sustentou, em síntese,
que haveria divergência jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigma proferido nos
Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.837.248, porque, neste, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, teria firmado
Documento eletrônico VDA55398747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:59
Código de Controle do Documento: 82b7b2a0-4158-40c6-99bc-dcec273a289d

entendimento no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de
ordem pública, o que autorizaria a manifestação sobre o tema em qualquer grau de
jurisdição, ainda que não tenha havido prequestionamento da matéria (fls. 2.576-2.602).
Requereu, portanto, preliminarmente, a declaração da extinção da
punibilidade do embargante, em razão da prescrição. No mérito, pleiteou o provimento
dos embargos de divergência para fazer prevalecer a compreensão de que é cabível a
análise, de ofício, da prescrição, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de prequestionamento nas instâncias antecedentes.
Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência foram indeferidos
liminarmente, em razão da não realização de cotejo analítico e da inexistência de
similitude fática entre os casos analisados nos acórdãos paradigma e embargado (fls.
2.676-2.679).
Neste agravo regimental (fls. 2.683-2.687), o agravante sustenta,
preliminarmente, ter-se configurado, no caso, a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, a qual deve ser reconhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição, por consistir matéria de ordem pública.
Sustenta, ademais, que a decisão monocrática não deve prosperar, porque
houve a demonstração clara da identidade entre os fatos comparados nos acórdãos
paradigma e embargado, bem como que o objetivo dos embargos de divergência opostos
pela defesa não é o novo julgamento da causa, mas a uniformização da jurisprudência
deste STJ.
Por essas razões, requereu a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade
do agente. Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão agravada para que sejam
processados e julgados os embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não reúne condições de prosperar.
Isso porque o recurso que submete a matéria à análise do Colegiado deve
trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados.
Documento eletrônico VDA55398747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:59
Código de Controle do Documento: 82b7b2a0-4158-40c6-99bc-dcec273a289d

Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
são cabíveis embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário que, em
recurso especial, divirja do julgamento proferido por outro órgão desta Corte. Sua
finalidade consiste em eliminar o dissenso interno quanto à interpretação da lei federal e,
por consequência, uniformizar a jurisprudência.
Ademais, para o conhecimento dos embargos de divergência, exige-se do
embargante a comprovação do dissídio jurisprudencial suscitado, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil e do
§ 4o, do Regimento Interno
art. 1.043,
art. 266,
do Superior Tribunal de Justiça.
Para tanto, o embargante deve: a) juntar certidões; b) apresentar cópias do
inteiro teor dos acórdãos indicados; c) citar o repositório oficial, autorizado ou
credenciado, nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia eletrônica; d)
reproduzir julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da
respectiva fonte; e) mencionar detalhadamente as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados.
Ilustrativamente: "A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o,
art 1.043,
do Código de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em embargos de divergência, deve proceder às
seguintes providências: a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor
dos acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial autorizado ou
credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive, em mídia eletrônica; e (d)
reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da
respectiva fonte" (AgInt nos
Corte Especial, Rel. Min.
EAREsp n. 2.110.151/RS,
Francisco Falcão, DJe de
.
16/10/2023)
Em reforço: "Nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação
do dissídio pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados, devem-
se, no entanto, expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados, impondo-
se a demonstração da similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas com
tratamento jurídico diverso." (AgRg nos EDcl nos
Terceira
EAREsp n. 2.399.349/GO,
Seção, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
.
7/5/2024)
Fixadas as premissas acima, verifico que, no caso, o ora agravante não
realizou o cotejo analítico entre os acórdãos paradigma e embargado, tendo se limitado a
transcrever a ementa do julgado e a tecer considerações jurídicas sobre a questão, o que
não é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade dos embargos de
divergência. Com efeito, deveria o insurgente ter atuado no sentido de demonstrar, por
Documento eletrônico VDA55398747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:59
Código de Controle do Documento: 82b7b2a0-4158-40c6-99bc-dcec273a289d

meio de comparação entre as premissas adotadas nos julgados confrontados, a existência
de divergência jurídica em torno do mesmo substrato fático e de idênticos fundamentos
legais.
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que 'A
mera transcrição de ementas, seguidas de considerações interpretativas do recorrente, não
atendem aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, que pressupõem
a demonstração da identidade fática entre os casos confrontados, a fim de viabilizar a
arguição
de
aplicação
de
solução
jurídica
diversa'
[...]"
(AgRg
nos
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.652.765/PR,
julgado em
DJEN de
)
4/9/2025,
11/9/2025.
De todo modo, não verifico similitude fática entre o acórdão embargado e o
paradigma, pois, na hipótese dos autos, o Ministro Relator do julgado embargado
registrou expressamente que a tese de configuração da prescrição da pretensão punitiva
não encontrava respaldo jurídico, considerando a data em que houve a constituição
definitiva do crédito tributário, conforme compreensão consolidada pelo Supremo
Tribunal Federal na Súmula Vinculante n. 24.
Confira-se, a propósito, oportuno segmento do julgado impugnado: "Ademais,
o crédito tributário foi constituído definitivamente em
data de referência para
14/3/2007,
fins de contagem da prescrição. Consta ainda o entendimento do STJ de ser aplicável o
disposto na Súmula Vinculante n. 24 mesmo a fatos anteriores a sua edição. Portanto,
não há plausibilidade na pretendida declaração da prescrição." (fl. 2.562)
Por outro lado, no acórdão apontado como paradigma, firmou-se
entendimento pela possibilidade de incidência da prescrição da pretensão executória,
pois, ao analisar o caso concreto, constatou-se que os marcos temporais permitiam
reconhecer a extinção da punibilidade.
Assim, é possível concluir que inexiste divergência de tese jurídica entre o
acórdão embargado e o paradigma estabelecida em torno da mesma questão jurídica,
mas, ao contrário, a construção de solução distinta baseada nas peculiaridades de cada
caso concreto submetido a julgamento.
Por fim, no que se refere ao pedido de reconhecimento da prescrição, verifico
ser inviável a realização de nova análise a respeito de tese de fundo apreciada e
rechaçada no acórdão embargado, pois esta Corte entende que os embargos de
divergência não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.
Ilustrativamente: "Os embargos de divergência - recurso de fundamentação
vinculada e de cognição restrita - têm como fim precípuo uniformizar a jurisprudência do
Tribunal, não se prestam a simples rejulgamento da causa pela Seção, como fosse via
Documento eletrônico VDA55398747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:59
Código de Controle do Documento: 82b7b2a0-4158-40c6-99bc-dcec273a289d

recursal ordinária interna, para se corrigir pretensos erros ou incorreções dos demais
órgãos fracionários."(AgRg nos
relatora Ministra Laurita Vaz,
EAREsp n. 2.084.873/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
14/12/2022,
19/12/2022.
Dessa forma, verifico que o agravante não apresentou argumentos aptos a
desconstituir a decisão monocrática, que, por tal razão, deve ser mantida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55398747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/03/2026 21:19:59
Código de Controle do Documento: 82b7b2a0-4158-40c6-99bc-dcec273a289d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EREsp 1.928.801 / DF
Número Registro: 2021/0084491-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00133225620078070007 00141063320078070007 04048701120208070015 133225620078070007
141063320078070007 20070710003786 20070710201473 2007071020147300133225620078070007
4048701120208070015
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SINVAL DIAS BORGES
ADVOGADO
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA E OUTRO(S) - DF044023
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: EDNA MÁRCIA CECÍLIO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SINVAL DIAS BORGES
ADVOGADO : VALDINEI CORDEIRO COIMBRA E OUTRO(S) - DF044023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55885006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 6e49101c-8773-4ddc-9e77-37f9cf5f98b9

A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes,
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55885006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 6e49101c-8773-4ddc-9e77-37f9cf5f98b9